Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-47.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001110-47.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POLIANA NOVAES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO RIBEIRO DE MATTOS FILHO, BRUNO LEITE DE ALMEIDA

APELADO: RICARDO DE JESUS MONTEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE DENIVALDO SANTOS VENEFRIDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais, fixando valores em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte do genitor dos autores/apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte ré ao pagamento, a título de danos materiais, dos honorários contratuais pagos pelos autores/apelados ao advogado que ajuizou a ação; (ii) estabelecer a forma correta de aplicação dos consectários legais sobre a indenização por danos morais diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil pressupõe a existência de dano, conduta comissiva ou omissiva e nexo de causalidade entre ambos, não se configurando este último no caso dos honorários advocatícios contratuais, os quais decorrem da livre contratação entre parte e advogado e não têm relação direta com o fato gerador do dever de indenizar.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a contratação de advogados para defesa judicial dos próprios interesses não gera, por si só, dano material indenizável, sendo esse custo inerente ao exercício do direito de ação.

5. No mais, a alteração introduzida pela Lei nº 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, estabeleceu que os juros legais devem observar a taxa SELIC com dedução do índice de correção monetária (IPCA), aplicando-se essa sistemática apenas a partir de sua vigência, em 28/08/2024.

6. Antes da vigência da nova norma, os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês, com correção monetária pelo IPCA, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e entendimento doutrinário majoritário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios contratuais pagos pela parte autora para o ajuizamento da ação não configuram, por si só, dano material indenizável, por inexistência de nexo causal com o fato gerador da responsabilidade civil.

2. Os consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais devem ser fixados conforme o regime jurídico vigente em cada período, aplicando-se, até 27/08/2024, juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo IPCA, e, a partir de 28/08/2024, a sistemática prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 406, caput e § 1º (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2135717/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2495996/AM, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 50002763920208130411, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 30.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1014688-28.2021.8.26.0223, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 02.02.2023; TJSP, Embargos de Declaração nº 1053592-80.2022.8.26.0224, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 21.01.2025; TJMG, Embargos de Declaração nº 3836368-47.2024.8.13.0000, Rel. Des(a). Baeta Neves, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº
8001110-47.2020.8.05.0141
, em que figuram como Apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e como Apelados
RICARDO DE JESUS MONTEIRO
e
OUTROS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA